Tribunal: STF
Processo: RHC 263152
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de latrocínio tentado. Alegada nulidade. Reconhecimento pessoal. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Thiago Jorge de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 910.671/SP (evento 79).



    O Recorrente foi condenado à pena de 18 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio tentado, tipificado no art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (evento 22, fls. 39-41). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a nulidade da condenação, porquanto lastreada exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada com a consequente absolvição do recorrente (evento 86). 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 78):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ARGUMENTOS NÃO ENFRENTADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 259, § 2º, do Regimento Interno do STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. A decisão denegatória do habeas corpus fundamentou-se na observância do procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal na fase judicial, bem como na existência de outros elementos probatórios independentes que corroboram a autoria delitiva. 



    3. Nas razões do agravo regimental, o agravante não enfrentou adequadamente os fundamentos específicos da decisão denegatória, limitando-se a reiterar teses genéricas sobre reconhecimento fotográfico, sem impugnar os elementos probatórios adicionais identificados na decisão monocrática. 



    4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    5. Agravo regimental não conhecido. ”



    Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ, ao seguinte fundamento (evento 79, fls. 3-4):



    “(...).



    Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra os motivos específicos de denegação da ordem, quais sejam, a observância do procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal na fase judicial, a existência do depoimento da policial confirmando o reconhecimento seguro, a denúncia anônima corroborando a autoria, e a desnecessidade do reconhecimento para provar a autoria no caso concreto. 



    O agravante limitou-se a reiterar argumentações genéricas sobre reconhecimento fotográfico, utilizando precedentes antigos e que não se aplicam ao caso concreto, uma vez que a decisão expressamente consignou que o reconhecimento judicial observou as formalidades legais e foi corroborado por outros elementos probatórios independentes. 



    Essa omissão inviabiliza a apreciação do recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e, por analogia, de acordo com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.



    (...).



    Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício nos termos exigidos pelo art. 647-A e § 2º do art. 654, ambos do Código de Processo Penal.”



    Presente o contexto, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente